Tribunal: CARF
Processo: 13828.000116/2003-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/03/1993 a 15/12/1996
RESTITUIÇÃO. PRAZO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA CARF No 91.
Para os pedidos de restituição e/ou compensação protocolizados antes da vigência da Lei Complementar n.o. 118/2005, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos a partir do fato gerador, conforme a tese cognominada de cinco mais cinco. Entendimento firmado na Súmula CARF no91.
RESTITUIÇÃO. PASEP. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF QUANTO AO PIS. BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE. PRAZO NONAGESIMAL. ALCANCE. ART. 62 DO RICARF.
A inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2445/88 e 2449/88 foi declarada pelo C. Supremo Tribunal Federal, tendo sido suspensa a execução das normas pela Resolução no 49 do Senado Federal, de 10 de outubro de 1995.
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da semestralidade da base de cálculo do PIS, sem correção monetária, até o advento da MP no 1.212/95, observando-se o princípio insculpido do art. 195, § 6o, da Constituição Federal.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.136.210/PR, Rel. Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos nos termos do art. 543C do CPC, consolidou entendimento segundo o qual, no período de competência entre outubro de 1995 a fevereiro de 1996 e de março de 1996 a outubro de 1998, a contribuição para o PIS é regida pela Lei Complementar 7/70 e pela Medida Provisória 1212/95 e suas reedições, respectivamente.
Dessa forma, de outubro de 1995 até 28 de fevereiro de 1996 (início da vigência das alterações introduzidas pela Medida Provisória 1.212, de 28 de novembro de 1995), a cobrança das contribuições destinadas ao PIS era regida pelo disposto na Lei Complementar 7/70. A partir de março de 1996 e até a publicação da Lei n. 9.715, de 25 de novembro de 1998, a contribuição restou disciplinada pela Medida Provisória 1.212/95 e suas reedições.
Recurso Voluntário parcialmente procedente.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13828.000116/2003-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.346 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE MACATUBA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 20/03/1993 a 15/12/1996
RESTITUIÇÃO. PRAZO. PRESCRIÇÃO. SÚMULA CARF No 91.
Para os pedidos de restituição e/ou compensação protocolizados antes da
vigência da Lei Complementar n.o. 118/2005, o prazo prescricional é de
10 (dez) anos a partir do fato gerador, conforme a tese cognominada de
cinco mais cinco. Entendimento firmado na Súmula CARF no91.
RESTITUIÇÃO.
PASEP.
INCONSTITUCIONALIDADE
DECLARADA PELO STF QUANTO AO PIS. BASE DE CÁLCULO.
SEMESTRALIDADE. PRAZO NONAGESIMAL. ALCANCE. ART. 62
DO RICARF.
A inconstitucionalidade dos Decretos-lei no 2445/88 e 2449/88 foi
declarada pelo C. Supremo Tribunal Federal, tendo sido suspensa a
execução das normas pela Resolução no 49 do Senado Federal, de 10 de
outubro de 1995.
O C. Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido da
semestralidade da base de cálculo do PIS, sem correção monetária, até o
advento da MP no 1.212/95, observando-se o princípio insculpido do art.
195, § 6o, da Constituição Federal.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.136.210/PR, Rel.
Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos nos termos do
art. 543C do CPC, consolidou entendimento segundo o qual, no período
de competência entre outubro de 1995 a fevereiro de 1996 e de março de
1996 a outubro de 1998, a contribuição para o PIS é regida pela Lei
Complementar 7/70 e pela Medida Provisória 1212/95 e suas reedições,
respectivamente.
Dessa forma, de outubro de 1995 até 28 de fevereiro de 1996 (início da
vigência das alterações introduzidas pela Medida Provisória 1.212, de 28
de novembro de 1995), a cobrança das contribuições destinadas ao PIS
era regida pelo disposto na Lei Complementar 7/70. A partir de março de
1996 e até a publicação da Lei n. 9.715, de 25 de novembro de 1998, a
contribuição restou disciplinada pela Medida Provisória 1.212/95 e suas
reedições.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13828.000116/2003-18
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.346 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000116/2003-18

Recurso Voluntário parcialmente procedente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para que seja afastada a tese de perda do direito em razão
do prazo decenal aplicável à espécie, e para que se considere como base de cálculo do
PASEP, exclusivamente aos fatos geradores ocorridos nos meses de competência de
fevereiro de 1993 a setembro de 1994, a receita apurada no sexto mês anterior, sobre a qual
será aplicada a alíquota original da LC n° 08/70, nos termos expostos, devendo os autos
retornarem à unidade preparadora para o cálculo restituição devida, bem como a homologação
das correspondentes compensações no limite do crédito apurado.
.
(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de
Seixas Pantarolli, Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto, Ronaldo Souza Dias,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Luis Felipe de Barros Reche
(suplente convocado) Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva.
Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:

A interessada acima qualificada ingressou com o pedido à fl. 01,
protocolado em 16/04/2003, requerendo a restituição do montante de R$
119.943,78 (cento e dezenove mil, novecentos e quarenta e três reais e
setenta e oito centavos), relativo à contribuição para o Programa de
Formação do Servidor Público (Pasep) que teria recolhido a maior a
partir de 20 de março de 1993 a 15 de dezembro de 1996, incidentes
sobre os fatos geradores ocorridos nos meses de competência de
fevereiro de 1993 a setembro de 1994 e abril, junho, outubro e :
novembro de 1996, nos termos dos Decretos-lei n° 2.445 e n° 2.449,
ambos de 1988, em relação à contribuição devida nos termos da Lei
Complementar n° 8, de 1970.
Para comprovar os indébitos reclamados, anexou, ao seu pedido, apenas
a planilha à fl. 07.

O pedido foi inicialmente analisado pela Delegacia da Receita Federal
(DRF) em Bauru, SP, que o indeferiu, conforme Despacho Decisório
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.346 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000116/2003-18

Saort às fls. 09/13, datado de 21/05/2003, sob os fundamentos de que: a)
preliminarmente, na data do seu protocolo, o direito de a interessada
pleitear os pretensos indébitos já havia decaído, nos termos do Código
Tributário Nacional (CTN), arts. 165, I, e 168, I, do Ato Declaratório
SRF n° 96, de 1999, e do Parecer PGFN/CAT 550, de 1999; e, b) no
mérito, os valores pleiteados não têm certeza e liquidez, porque foram
apurados com inobservância da Lei Complementar (LC) n° 8, de 1970, e
ulteriores alterações.
Posteriormente, antes de tomar ciência da decisão daquela DRF, a
interessada transmitiu em 29/05/2003, via Internet, o Pedido de
Ressarcimento
ou
Restituição/Declaração
de
Compensação
(Per/Dcomp), cópia às fls. 35/41

Cientificada daquele despacho decisório, em 06/06/2003, inconformada
com o indeferimento de seu pedido, a interessada interpôs a
manifestação de inconformidade às fls. 16/34, requerendo a esta DRJ a
reforma da decisão proferida por aquela DRF, para que seja deferida a
restituição pleiteada e homologada a compensação dos débitos fiscais
declarados no Per/Dcomp anexado a este processo, alegando, em
síntese: a) inocorrência da decadência do seu direito, tendo em vista que
a extinção de crédito tributário sujeito a lançamento por homologação,
como Pasep, se dá com a homologação expressa ou tácita do pagamento.
Não ocorrendo a homologação expressa, a tácita ocorre depois de 05
(cinco) anos, contados do respectivo fato gerador, quando se inicia a
contagem do prazo qüinqüenal para se exercer o direito à
repetição/compensação de tais indébitos, resultando um prazo total de
10 (dez) anos, ou seja, 05 (cinco) anos para a extinção tácita, como no
presente caso, e mais 05 (cinco) para a repetição/compensação; e b)
com a suspensão da execução dos Decretos-lei n° 2.445 e n° 2.449,
ambos de 1988, pelo Senador Federal, por meio da Resolução n° 49, de
09 de outubro de 1995, a contribuição para o Pasep voltou a ser exigida
nos termos da LC n° 8, de 1970, e do Decreto n° 71.618, de 26 de
dezembro de 1972, art. 14, que dispunha que o recolhimento de cada mês
deveria ser efetuado com base nas receitas auferidas no sexto mês
anterior; assim, aplicando-se estes diplomas legais e, em face dos altos
índices de inflação vigentes naquele período, houve majoração indevida
daquela contribuição, resultando recolhimentos a maior que devem ser
repetidos e/ ou compensados.
É o relatório.

Em decisão unânime, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão
Preto julgou improcedente a manifestação de inconformidade. Vejamos a ementa do Acórdão
(14-13.539-1a Turma DRJ/RPO):

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 20/03/1993 a 15/12/1996
Ementa: INDÉBITO FISCAL. RESTITUIÇÃO. DECADÊNCIA.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.346 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000116/2003-18

A decadência do direito de se pleitear restituição de indébito fiscal ocorre
em cinco anos, contados da data de extinção do crédito tributário pelo
pagamento, inclusive, na hipótese de ter sido efetuado com base em lei,
posteriormente, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal.

DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal efetuada pelo próprio
sujeito passivo, mediante entrega de declaração de compensação
(Dcomp), depende da comprovação da certeza e liquidez dos indébitos
fiscais utilizados por ele.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/09/1992 a 30/11/1996
Ementa: BASE DE CÁLCULO. SEMESTRALIDADE.
Considera-se ocorrido o fato gerador da contribuição para o Programa de
Integração Social (PIS), com a apuração do faturamento mensal, situação
necessária e suficiente para que seja devida a contribuição.
A partir de 10 de março de 1996, a contribuição para o PIS passou a ser
devida de conformidade com a Medida Provisória 1.212, de 28 de
novembro de 1995, e suas reedições, que elegeram como base de cálculo
dessa contribuição o faturamento mensal da pessoa jurídica.
Solicitação indeferida.

A sociedade recorrente tomou ciência do conteúdo decisório da DRJ em
14.09.2006 e interpôs o presente recurso voluntário em 29.09.2006. Nesta peça recursal alegou,
em suma:
- Argumento 01: Prescrição decenal para o pedido de restituição.
- Argumento 02: O mérito quanto a correta base de cálculo do PIS/PASEP
- Argumento 03: A higidez da planilha de cálculos apresentada como forma de
comprovação do seu direito creditório.
- Argumento 04: A validade das compensações realizadas, diante da existência
dos créditos tributários.
A partir disso, o município Recorrente requer a reforma da decisão proferida pela
DRFJ/Ribeirão Preto, para reconhecer a tempestividade do pedido interposto e para que seja
determinado que os autos sejam remetidos para a DRF de origem para que essa promova o
reconhecimento do direito à restituição integral do débito e promova a homologação de todas as
compensações já efetivadas no processo administrativo, nos termos da norma vigente.

É o relatório
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-008.346 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000116/2003-18

A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.

Da análise.
Da prescrição decenal.

Como visto, trata o presente processo, protocolizado em 16/04/2005 pela
Recorrente, de pedido de restituição (fls. 01) relativo a recolhimentos de PASEP, que teria
recolhido a maior a partir de 20 de março de 1993 a 15 de dezembro de 1996, incidentes sobre os
fatos geradores ocorridos nos meses de competência de fevereiro de 1993 a setembro de 1994 e
abril, junho, outubro e novembro de 1996
Para os pedidos de restituição formulados anteriormente à Lei Complementar no
118/2005, não se aplica o prazo quinquenal, mas sim o prazo decenal. A matéria é pacífica, tanto
em sede administrativa, quanto na esfera judicial. A partir do julgamento do RE 566.621/RS com
repercussão geral, pelo Supremo Tribunal Federal, a questão do prazo prescricional foi
definitivamente decidida, tendo sido consignado que deve se aplicar o prazo de 5 (cinco) anos
para os casos de repetição, restituição ou compensação de indébitos aos processos ajuizados a
partir de 9 de junho de 2005, aplicando-se o prazo de 10 (dez) anos para os processos anteriores.
Tal decisão apresenta a seguinte ementa:
"DIREITO TRIBUTÁRIO – LEI INTERPRETATIVA – APLICAÇÃO
RETROATIVA
DA
LEI
COMPLEMENTAR
No
118/2005
–
DESCABIMENTO – VIOLAÇÃO À SEGURANÇA JURÍDICA –
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA VACACIO LEGIS –
APLICAÇÃO DO PRAZO REDUZIDO PARA REPETIÇÃO OU
COMPENSAÇÃO DE INDÉBITOS AOS PROCESSOS AJUIZADOS A
PARTIR DE 9 DE JUNHO DE 2005. Quando do advento da LC 118/05,
estava consolidada a orientação da Primeira Seção do STJ no sentido de
que, para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
para repetição ou compensação de indébito era de 10 anos contados do
seu fato gerador, tendo em conta a aplicação combinada dos arts. 150, §
4o, 156, VII, e 168, I, do CTN. A LC 118/05, embora tenha se auto-
proclamado interpretativa, implicou inovação normativa, tendo reduzido
o prazo de 10 anos contados do fato gerador para 5 anos contados do
pagamento indevido. Lei supostamente interpretativa que, em verdade,
inova no mundo jurídico deve ser considerada como lei nova.
Inocorrência de violação à autonomia e independência dos Poderes,
porquanto a lei expressamente interpretativa também se submete, como
qualquer outra, ao controle judicial quanto à sua natureza, validade e
aplicação. A aplicação retroativa de novo e reduzido prazo para a
repetição ou compensação de indébito tributário estipulado por lei nova,
fulminando, de imediato, pretensões deduzidas tempestivamente à luz do
prazo então aplicável, bem como a aplicação imediata às pretensões
pendentes de ajuizamento quando da publicação da lei, sem resguardo de
nenhuma regra de transição, implicam ofensa ao princípio da segurança
jurídica em seus conteúdos de proteção da confiança e de garantia do
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-008.346 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000116/2003-18

acesso à Justiça. Afastando-se as aplicações inconstitucionais e
resguardando-se, no mais, a eficácia da norma, permite-se a aplicação do
prazo reduzido relativamente às ações ajuizadas após a vacatio legis,
conforme entendimento consolidado por esta Corte no enunciado 445 da
Súmula do Tribunal. O prazo de vacatio legis de 120 dias permitiu aos
contribuintes não apenas que tomassem ciência do novo prazo, mas
também que ajuizassem as ações necessárias à tutela dos seus direitos.
Inaplicabilidade do art. 2.028 do Código Civil, pois, não havendo lacuna
na LC 118/08, que pretendeu a aplicação do novo prazo na maior
extensão possível, descabida sua aplicação por analogia. Além disso, não
se trata de lei geral, tampouco impede iniciativa legislativa em contrário.
Reconhecida a inconstitucionalidade art. 4o, segunda parte, da LC
118/05, considerando-se válida a aplicação do novo prazo de 5 anos tão-
somente às ações ajuizadas após o decurso da vacatio legis de 120 dias,
ou seja, a partir de 9 de junho de 2005. Aplicação do art. 543-B, § 3o, do
CPC aos recursos sobrestados. Recurso extraordinário desprovido." (RE
566621, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Tribunal Pleno, julgado em
04/08/2011, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-195 DIVULG
10-10-2011 PUBLIC 11-10-2011 EMENT VOL-02605-02 PP-00273
RTJ VOL-00223-01 PP-00540)

A questão da prescrição foi também apreciada de modo definitivo no âmbito do
CARF, tendo sido editada a Súmula CARF no. 91, com efeito vinculante, cujo teor segue
transcrito:

"Súmula
CARF
no
91
Ao
pedido
de
restituição
pleiteado
administrativamente antes de 9 de junho de 2005, no caso de tributo
sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo prescricional de
10 (dez) anos, contado do fato gerador." (Vinculante, conforme Portaria
MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Tendo em vista que na situação em apreço, o pedido de restituição foi formulado
anteriormente a 9 de junho de 2005, impõe-se ao caso concreto a aplicação do prazo
prescricional de 10 (dez) anos e não o de 5 (cinco) anos, como decidido em sede de
Manifestação de Inconformidade.

Semestralidade do PIS/PASEP – de competência de fevereiro de 1993 a
setembro de 1994.

A recorrente apresentou Pedido de Restituição de valores que teriam sido
recolhidos a maior a titulo de PASEP. Isto porque, com a retirada do mundo jurídico dos
Decretos-Leis IN 2.445/88 e 2.449/88, voltaram a valer as regras da Lei Complementar n° 08/70.
Quando comparados os valores devidos com base na referida Lei Complementar com os
recolhidos com base nos mencionados decretos-leis, afirma a recorrente existir uma diferença
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-008.346 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000116/2003-18

recolhida a maior. É essa diferença que pleiteia de volta, considerando como base de cálculo a
receita de seis meses atrás, com correção monetária.
Sobre a questão da semestralidade do PIS/PASEP trago para este voto,
inicialmente, o entendimento sobre o PIS e, posteriormente, faço um paralelo com o PASEP.
Quanto ao PIS, a matéria diz respeito à interpretação do art. 60, parágrafo
único, da Lei Complementar n° 07/70, a seguir transcrito:
"Art. 6° - A efetivação dos depósitos no Fundo correspondente à
contribuição referida na alínea "b" do art. 3° será processada
mensalmente a partir de 1° de julho de 1971. Parágrafo único — A
contribuição de julho será calculada com base no faturamento de
janeiro; a de agosto, com base no faturamento de fevereiro; e assim
sucessivamente."
Como é sabido, profundas modificações foram introduzidas na legislação do PIS,
inclusive em relação ao artigo citado e transcrito, pelos Decretos-Leis ri% 2.445/88 e 2.449/88. E
mais tarde pelas Leis 7.691/88, 7.799/89, 8.218/91, 8.383/91, 8.850/91, 8.981/95 e 9.069/95. Por
último, pela Ml' n° 1.212/95, suas reedições, e pela Lei n° 9.715, de 25/11/98, na qual foi
convertida.
Ocorre que os referidos decretos-leis foram considerados inconstitucionais por
decisão do Supremo Tribunal Federal e, posteriormente, retirados do mundo jurídico pela
Resolução n° 49/95 do Senado Federal, como se vê pelas transcrições a seguir:
"EMENTA: - CONSTITUCIONAL. ART. 55-11 DA CARTA
ANTERIOR. CONTRIBUIÇÃO PARÁ O PIS. DECRETOS-LEIS 2.445
E 2.449, DE 1988. INCONSTITUCIONALIDADE.
I - Contribuição para o PIS: sua estraneidade ao domínio dos tributos e
mesmo aquele, mais largo, das finanças publicas. Entendimento, pelo
Supremo Tribunal Federal, da EC n° 8/77 (RTI 120/1190).
II - Trato por meio de decreto-lei: impossibilidade ante a reserva
qualificada das matérias que autorizavam a utilização desse instrumento
normativo (art. 55 da Constituição de 1969).
Inconstitucionalidade dos Decretos-Leis 2.445 e 2.449, de 1988,
declarada pelo Supremo Tribunal.
Recurso extraordinário conhecido e provido."
"Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, José Sarney, Presidente,
nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a
seguinte
RESOLUÇÃO N°49, DE 1995.
Suspende a execução dos Decretos-Leis n° s 2.445, de 29 de junho de
1988, e 2.449, de 21 de julho de 1988.
O Senado Federal resolve:
"Art. 1° É suspensa a execução dos Decretos-Leis n°s 2.445, de 29 de
junho de 1988, e 2.449, de 21 de julho de 1988, declarados
inconstitucionais por decisão definitiva proferida pelo Supremo Tribunal
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-008.346 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000116/2003-18

Federal no Recurso Extraordinário n°148.754-2/210/Rio de Janeiro. Art.
2° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3°
Revogam-se as disposições em contrário. Senado Federal, em 9 de
outubro de 1995.
SENADOR JOSÉ SARNEY
Presidente do Senado Federal.

Com isso, o PIS voltou a ser regido pela Lei Complementar n° 07/70, com
destaque para o parágrafo único do artigo 60 da Lei Complementar n° 07/70, a respeito do qual
surgiram duas interpretações.
Primeira, a de que o prazo de seis meses era prazo de recolhimento. Ou seja, o
fato gerador era em janeiro e o prazo de recolhimento era julho. E tal prazo havia sido alterado
pelas leis anteriormente citadas (7.691/88, 7.799/89, 8.218/91, 8.383/91, 8.850/91, 8.981/95,
9.069/95).
Segunda, a de que não se tratava de prazo de recolhimento mas, sim, de base
de cálculo. Ou seja, o PIS correspondente a julho tinha como base de cálculo o faturamento de
janeiro e o prazo de recolhimento era, inicialmente, 20 de agosto, conforme Norma de Serviço n°
CEP-PIS n° 02, de 27/05/71. E o que as Leis n's 7.691/88, 7.799/89, 8.218/91, 8.383/91,
8.850/91, 8.981/95 e 9.069/95 alteraram foi o prazo de recolhimento. A base de cálculo
mantevese incólume até a MP n° 1.212/95, quando deixou de ser a do faturamento do sexto mês
anterior e passou a ter por base o faturamento do mês.
O pleito foi resolvido após as manifestações do STJ (RECURSO ESPECIAL
N° 240.938/RS-1999/0110623-0) e da CSRF (RD/201-0.337 — ACÓRDÃO N° 02-0.871).
Prevaleceu que o prazo previsto no parágrafo único da Lei Complementar n° 07/70 não era
prazo de recolhimento, mas, sim, base de cálculo, que se manteve inalterada até a MP n°
1.212/95, de 28.11.95.
Cabe, para melhor ilustrar o presente voto, transcrever as Ementas dos Acórdãos
do STJ e da CSRF, a seguir:

PROCESSO
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DELCARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. VIOLAÇÃO AO ART.
535, II, DO CPC, QUE SE REPELE. CONTRIBUIÇÃO PARA O
PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS. BASE DE
CÁLCULO. SEMESTRALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO, DO ART.
6°, DA LC 07/70. MENSALIDADE: MP 1.212/95.
1 - Se, em sede de embargos de declaração, o Tribunal aprecia todos os
fundamentos que se apresentam nucleares para a decisão da causa e
tempestivamente interpostos, não comete ato de entrega de prestação
jurisdicional imperfeito, devendo ser mantida In casu, não se omitiu o
julgado, eis que emitiu pronunciamento sobre a aplicação das Leis n's
8.218/91 e 8.383/91, asseverando que as mesmas dizem respeito ao prazo
de recolhimento da contribuição e não à sua base de cálculo. Por ocasião
do julgamento dos embargos, apenas se frisou que era prescindível a
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-008.346 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000116/2003-18

apreciação da legislação integral, reguladora do PIS, para o deslinde da
controvérsia.
2 - Não há possibilidade de se reconhecer, por conseguinte, que o
acórdão proferido pelo Tribunal de origem contrariou o preceito legal
inscrito no art. 535, II, do CPC, devendo tal alegativa ser repelida.
3 - A base de cálculo da contribuição em comento, eleita pela LC 07/70,
art. 6°, parágrafo único ("A contribuição de julho será calculada com
base do faturamento de janeiro; a de agosto, com base no faturamento de
fevereiro; e assim sucessivamente"), permaneceu incólume e em pleno
vigor até a edição da MP 1.212/95, quando, a partir desta, a base de
cálculo do PIS passou a ser considerado "o faturamento do mês anterior"
(art. 2°).

PIS - LC 07/70 - Ao analisar o disposto no artigo 6°, parágrafo único, da
Lei Complementar 07/70, há de se concluir que "faturamento" representa
a base de cálculo do PIS (faturamento do sexto mês anterior), inerente ao
fato gerador (de natureza eminentemente temporal, que ocorre
mensalmente), relativo à realização de negócios jurídicos (venda de
mercadorias e prestação de serviços). A base de cálculo da contribuição
em comento permaneceu incólume e em pleno vigor até a edição da MP
em 1.212/95, quando, a partir dos efeitos desta, a base de cálculo do PIS
passou a ser considerado o faturamento do mês anterior. Recurso a que se
dá provimento."

Por derradeiro adveio a Súmula 468 do STJ, a qual expressamente define: A base
de cálculo do PIS, até a edição da MP n. 1.212/1995, era o faturamento ocorrido no sexto mês
anterior ao do fato gerador. Data da Publicação - DJ-e 25-10-2010
A aplicação ao PASEP, por sua vez, decorre do art. 14 do Decreto n° 71.618, de
26.12.72, in verbis:
"Art. 14 - A Contribuição ao PASEP será calculada em cada mês, com
base na receita e nas transferências apuradas no 6° mês anterior."
Por último, dentro deste tópico, cabe registrar que, através da Lei Complementar
n° 26, de 11 de setembro de 1975, o PIS e o PASEP foram unificados, como se vê do seu art. 1°,
a seguir transcrito:
"Art. 1° - A partir do exercício financeiro a iniciar-se em 1° de julho de
1976, serão unificados, sob a denominação de PIS-PASEP, os fundos
constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e
do Programa de Formação do Património do Servidor Público (PASEP),
instituídos pelas Leis Complementares n°s 7 e 8, de 7 de setembro e de 3
de dezembro de 1970, respectivamente."
Por todo o exposto, resulta evidente que também em relação ao PASEP deve ser
aplicada a tese da semestralidade, ou seja, a Contribuição ao PASEP será calculada em cada mês,
com base na receita e nas transferências apuradas no sexto mês anterior.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-008.346 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000116/2003-18

MP 1212/95 – recolhimento mensal do PASEP – competências de abril, junho,
outubro e novembro de 1996.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.136.210/PR, Rel. Min. Luiz
Fux, submetido ao rito dos recursos repetitivos nos termos do art. 543C do CPC, consolidou
entendimento segundo o qual, no período de competência entre outubro de 1995 a fevereiro de
1996 e de março de 1996 a outubro de 1998, a contribuição para o PIS regida pela Lei
Complementar 7/70 e pela Medida Provisória 1212/95 e suas reedições respectivamente.
Confira-se:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA.
ARTIGO
543C,
DO
CPC.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO NO PERÍODO DE OUTUBRO DE
1995
A
OUTUBRO
DE
1998.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS 2.445/88 e 2.449/88 (RE
148.754). RESTAURAÇÃO DOS EFEITOS DA LEI COMPLEMENTAR 7/70.
DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 18, DA LEI
9.715/98 (ADI 1.417). PRAZO NONAGESIMAL DA LEI 9.715/98 CONTADO
DA VEICULAÇÃO DA PRIMEIRA EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA
1.212/95.
1. A contribuição social destinada ao PIS permaneceu exigível no período
compreendido entre outubro de 1995 a fevereiro de 1996, por força da Lei
Complementar 7/70, e entre março de 1996 a outubro de 1998, por força da
Medida Provisória 1.212/95 e suas reedições.
2. A contribuição destinada ao Programa de Integração Social PIS disciplinada
pela Lei Complementar 7/70, foi recepcionada pelo artigo 239, da Constituição
da República Federativa do Brasil de 1988 (RE 169.091, Rel. Ministro
Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, julgado em 07.06.1995, DJ 04.08.1995).
3. O reconhecimento, pelo Supremo Tribunal Federal, da inconstitucionalidade
formal dos Decretos-Leis
2.445/88 e 2.449/88 (RE 148.754, Rel. Ministro Carlos Velloso, Rel. p/ Acórdão
Ministro Francisco Rezek, Tribunal Pleno, julgado em 24.06.1993, DJ
04.03.1994) teve o condão de restaurar a
sistemática de cobrança do PIS disciplinada na Lei Complementar 7/70, no
período de outubro de 1995 a fevereiro de 1996 (Precedentes do Supremo
Tribunal Federal: AI 713.171 AgR, Rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira
Turma, julgado em 09.06.2009, DJe148 DIVULG 06082009 PUBLIC 07082009
EMENT VOL0236819 PP04055; RE 479.135 AgR, Rel.Ministro Sepúlveda
Pertence, Primeira Turma, julgado em
26.06.2007, DJe082 DIVULG 16.08.2007 PUBLIC 17.08.2007 DJ 17.08.2007;
AI 488.865 ED, Rel.

Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 07.02.2006, DJ
03.03.2006; AI 200.749 AgR, Rel. Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira
Turma, julgado em 18.05.2004, DJ 25.06.2004; RE 256.589 AgR, Rel. Ministro
Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado em 08.08.2000, DJ 16.02.2001; e
RE 181.165 EDED, Rel. Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, julgado
em 02.04.1996, DJ 19.12.1996. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça:
AgRg no REsp 531.884/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma,
julgado em 25.11.2003, DJ 22.03.2004; REsp 625.605/SC, Rel. Ministra
Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 08.06.2004, DJ 23.08.2004;
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-008.346 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000116/2003-18

REsp 264.493/PR, Rel. Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma,
julgado em 06.12.2005, DJ 13.02.2006; AgRg no Ag 890.184/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20.09.2007, DJ 19.10.2007; e
REsp 881.536/CE, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma,
julgado em 28.10.2008, DJe 21.11.2008).

4. É que a norma declarada inconstitucional é nula ab origine, não se
revelando apta à produção de qualquer efeito, inclusive o de revogação da
norma anterior, que volta a viger não se caracterizando hipótese de
repristinação vedada no § 3o, do artigo 2o, da Lei de Introdução ao Código
Civil.
5. Outrossim, é pacífica a jurisprudência da Excelsa Corte, anterior à Emenda
Constitucional 32/2001, no sentido de que as medidas provisórias não
apreciadas pelo Congresso Nacional, não perdiam a eficácia, quando
reeditadas dentro do prazo de validade de 30 (trinta) dias, contando-se a
anterioridade
nonagesimal, prevista no artigo 195, § 6o, da CRFB/88, da edição da primeira
medida provisória (ADI 1417, Rel. Ministro Octávio Gallotti, Tribunal Pleno,
julgado em 02.08.1999, DJ 23.03.2001).
6. Destarte, até 28 de fevereiro de 1996 (início da vigência das alterações
introduzidas pela Medida Provisória 1.212, de 28 de novembro de 1995), a
cobrança das contribuições destinadas ao PIS era regida pelo disposto na Lei
Complementar 7/70. A partir de março de 1996 e até a publicação da Lei
9.715, de 25 de novembro de 1998, a contribuição destinada ao PIS restou
disciplinada pela Medida Provisória 1.212/95 e suas reedições, inexistindo,
portanto, solução de continuidade da exigibilidade da exação em tela.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
(REsp 1136210/PR, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
09/12/2009, DJe 01/02/2010)

Dessa forma, de outubro de 1995 até 28 de fevereiro de 1996 (início da vigência
das alterações introduzidas pela Medida Provisória 1.212, de 28 de novembro de 1995), a
cobrança das contribuições destinadas ao PIS e por consequência ao PASEP, era regida pelo
disposto na Lei Complementar 7/70. A partir de março de 1996 e até a publicação da Lei n.
9.715, de 25 de novembro de 1998, a contribuição restou disciplinada pela Medida Provisória
1.212/95 e suas reedições, a qual institui o regime mensal.
Com efeito, uma vez que a Recorrente, para as referidas competências, não
apurou o recolhimento alegadamente a maior com base no regime mensal, correta a
decisão da DRJ em negar o direito creditório do período.

Conclusão

Isto posto, dou provimento parcial ao recurso para que seja afastada a tese de
perda do direito em razão do prazo decenal aplicável à espécie, e para que se considere como
base de cálculo do PASEP, exclusivamente aos fatos geradores ocorridos nos meses de
competência de fevereiro de 1993 a setembro de 1994, a receita apurada no sexto mês anterior,
sobre a qual será aplicada a alíquota original da LC n° 08/70, nos termos expostos, devendo os
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-008.346 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13828.000116/2003-18

autos retornarem à unidade preparadora para o cálculo restituição devida, bem como a
homologação das correspondentes compensações no limite do crédito apurado.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital